Tribunal: TJDFT
Processo: 0710252-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0710252-20.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANE DA SILVA, FRANCISCO JOSE DA SILVA AGRAVADO: MARIA HELOISA DOS SANTOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento (ID 24722962), com pedido de efeito suspensivo, interposto por JANE DA SILVA e FRANCISCO JOSÉ DA SILVA em face de MARIA HELOISA DOS SANTOS, ante a Decisão (ID 85985298 de origem) proferida pelo Juízo da a 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho-DF que, nos autos da Ação de interdito proibitório n. 0701479- 63.2020.8.07.0018, acolheu a impugnação ao valor da causa, saneou o feito e fixou pontos controvertidos. Em Despacho de ID 24990342, a parte Agravante foi intimada para esclarecer sobre o cabimento do Agravo de Instrumento. Em petição de ID 25292139, a parte Agravante requereu a desistência do recurso. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Após o trânsito em julgado, oficie-se ao juízo da origem. E em seguida, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 13 de maio de 2021 15:50:41. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador